Tribunal: TJDFT
Processo: 0707786-51.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Do Consumidor. Apelação Cível. Plano de Saúde. Negativa De Cobertura. Medicamento Off-label. Cabozantinibe. Tratamento Oncológico. Danos Morais. Parcial Provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para reformar a sentença proferida na ação de obrigação de fazer c/c indenizatória que julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência, e condenou a apelante à autorização e ao custeio do medicamento CABOZANTINIBE, uso off-label, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é devida a cobertura do medicamento CABOZANTINIBE, prescrito para uso off-label em tratamento oncológico e (ii) determinar se é cabível a condenação por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada do STJ entende ser abusiva a negativa de cobertura de medicamento oncológico prescrito por profissional habilitado, mesmo em uso off-label, quando registrado na ANVISA e essencial ao tratamento do paciente.
4. O medicamento CABOZANTINIBE, embora não indicado em bula para o tipo de câncer do apelado, possui estudo que indica sua prescrição para pacientes com tumores neuroendócrinos extrapancreáticos localmente avançados ou metastáticos que já haviam realizado tratamento prévio com lutécio, terapia-alvo ou ambos, como no caso.
5. A condenação por danos morais deve ser afastada, pois não houve demonstração de agravamento do quadro clínico ou abalo psicológico significativo decorrente da negativa de cobertura, especialmente diante da imediata concessão de tutela de urgência.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: "1.É abusiva a negativa de cobertura de medicamento oncológico registrado na ANVISA, ainda que em uso off-label, quando prescrito por profissional habilitado e justificado tecnicamente. 2. A negativa de cobertura não enseja dano moral, salvo se comprovado o agravamento do quadro de saúde ou abalo psicológico relevante."
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.221.147/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 15/09/2025; STJ, AREsp n. 2.923.987/PE, rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 29/09/2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.070.341/SP, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21/8/2023.